Tribunal: TJDFT
Processo: 0725833-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725833-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE NUNES FRANCO AGRAVADO: DAYSE DA SILVA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WALLACE NUNES FRANCO impugnando a decisão proferida na ação de reintegração de posse ajuizada por DAYSE DA SILVA DE SOUZA, que concedeu a tutela de urgência para determinar que o réu desocupe o quiosque situado na QN 304, Conjunto 04, Banca de Jornal, Samambaia Sul/DF, sob pena de multa. O agravante alega, em síntese, que os documentos de cessão de direitos datados de 2014 comprovam amplamente que a sua posse é antiga e pacífica. Ademais, a retirada imotivada de sua posse configura prejuízo imediato, ao comprometer seu único local de trabalho e sua fonte de sustento, com danos materiais de difícil reversão. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de pedido de reconsideração formulado em ID 238641827 relativamente ao pedido de manutenção de posse em favor da autora. Narra episódio de ameaça e contexto de violência doméstica contra a mulher, considerando que o réu é ex-marido da autora. Juntou ocorrência policial (ID 238641828). O réu foi citado (ID 238727844). É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, à luz dos fatos novos trazidos pela autora, necessário que seja deferida a tutela de urgência. Verifico pelo boletim policial que a autora teria tentado retirar seus bens sem ordem judicial, o que gerou os fatos narrados na ocorrência. Obviamente que tais fatos que dizem respeito à esfera penal devem ser apurados no juízo competente, mediante o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. No entanto, é induvidoso que existe um agravamento de ânimos do ex-casal. Houve, inclusive, a apreensão de duas facas em poder do réu. Este Magistrado, portanto, opta pela segurança da mulher, assegurando-lhe a posse pacífica do imóvel objeto desta lide. Caso tenha a autora praticado algum ilícito penal, que ela responda perante a autoridade competente. Contudo, neste estágio embrionário em que os fatos dependem de apuração sob o crivo do Poder Judiciário, há de se garantir e/ou preservar a posse da autora quanto ao imóvel do qual retira o seu sustento. A "conclusão" da autoridade policial, nada obstante respeitável, não interfere no direito de posse em si discutido nesta ação. Pelo exposto, reconsidero minhas decisões pretéritas e DEFIRO a tutela de urgência para reintegrar a autora na posse do quiosque situado na QN 304, Conjunto 04, Banca de Jornal, Samambaia Sul/DF. Intime-se o réu para desocupar o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de reintegração compulsória na posse. O prazo supra deve ser contado na forma do art. 231, §3o, do CPC. O descumprimento da ordem de desocupação implicará em multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Igualmente, após reintegrada a autora na posse do bem, DETERMINO ao réu que se abstenha de praticar qualquer ato de turbação e/ou esbulho possessório, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por cada evento comprovado nos autos. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INCLUSIVE COMPULSÓRIA, SE O CASO. Decisão registrada eletronicamente. (...)” Pois bem. De acordo com o art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Incumbe ao possuidor, na forma do art. 561,I a III, do aludido diploma legal, provar: (i) a sua posse; (ii) o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a perda da posse, na ação de reintegração. Por seu turno, o art. 562 do CPC acrescenta que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração. No caso em apreço, saber qual das partes tem razão está a demandar acurado exame dos documentos por ela apresentados, a fim de verificar a quem cabe a proteção possessória. Diante da situação de conflito em que se encontram as partes, a melhor solução é a alvitrada pelo magistrado, ao menos provisoriamente, até a apreciação da questão pelo colegiado. Dessa forma, não se verifica, em cognição não exauriente, equívocos na decisão ora impugnada a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator